Tribunal: TJMT
Processo: 1006453-60.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006453-60.2024.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIO CEZAR BRAVIN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–PRELIMINAR DE PERICIA AFASTADA-SOBRECARGA DE ENERGIA – QUEIMA DE AMPLIFICADOR DIGITAL AAT PMR 9 MULTIROOM– PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO NÃO ATENDIDO PELA CONCESSIONÁRIA – RECUSA INDEVIDA –LAUDO TÉCNICO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Desnecessidade de realização de perícia em razão das provas juntadas nos autos, bem como pela impossibilidade atual de sua realização pelo transcurso do tempo.
2. A Recorrida alega que no dia 20/02/2024 técnicos da parte recorrente compareceram à sua residência para realizar um procedimento no transformador de sua unidade consumidora e que durante a realização do serviço, ocorreu uma sobrecarga de energia elétrica que danificou um Amplificador Digital AAT PMR 9 MULTIROOM, equipamento essencial para o sistema de automação da residência, resultando em falha total após o incidente.
3. Em que pese a alegada ausência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela Recorrida e o serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela Recorrente, os documentos colacionados pela parte autora demonstram que seu equipamento elétrico foi danificado por sobrecarga de energia elétrica.
4. Incidência das regras dos artigos 14, §1o e 22, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço fornecido pela concessionária, pois se trata de serviço essencial que exige eficiência, adequação e continuidade.
5. Mesmo tendo a Recorrida procurado a empresa Recorrente e solicitado o ressarcimento de danos materiais, conforme documentos anexos na inicial, não obteve êxito.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANIFICAÇÃO DE PRODUTOS - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DO VALOR NÃO ATENDIDO PELA EMPRESA RECLAMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A oscilação de tensão de energia, capaz de queimar equipamento elétrico, caracteriza ato ilícito, tanto que há previsão na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Aneel de procedimento por ressarcimento de danos.2. O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem moral.3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.4. No que concerne aos danos materiais, o recorrido faz jus a restituição do valor decorrente do reparo do aparelho danificado.5. Recurso conhecido e improvido.(N.U 1007422-80.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006453-60.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR BRAVIN - CPF: 958.940.551-72 (RECORRIDO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024